Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702356-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CONRADO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Indefiro a sucessão processual do ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA pelos supostos herdeiros Maria José Wanderley Batista, José Idson Wanderley Batista, José Edson Wanderley Batista e José Aldo Wanderley Batista e Dineia Wanderley Batista Batista Costa, todos filhos de João Batista Filho, porquanto não demonstrada a relação avoenca com o de cujus, já que netos do Sr. João Batista, e não de João Batista de Souza. Como última oportunidade para a regularização processual, aguarde-se a resposta da Central de Certidões quanto ao pedido de no 3372040, previsto para 16 dias úteis da solicitação. Findo o prazo, com ou sem a correção do polo, façam os autos conclusos para decisão. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator